Tribunal: STF
Processo: Rcl 78889
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Paulo Silvio Romualdo da Silva em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo nº 5003004-48.2023.4.04.7002, por suposta ofensa ao entendimento firmado no Tema 1.021 da repercussão geral.



    Na origem, cuida-se de ação movida por Escrivão da Polícia Federal em face da União, em que busca (i) o reconhecimento e declaração do seu direito de exercitar com liberdade sua crença, não lhe sendo imposta a obrigação de portar e/ou manusear arma de fogo, nem de participar de cursos anuais de armamento e tiro, ante a possibilidade de exercer as funções de seu cargo em setores administrativos da Polícia Federal sem que haja desvirtuamento da função policial, e (ii) a determinação de que a Administração estabeleça critérios alternativos de atividades educacionais da área operacional em seu favor, para fins de possibilitar a conclusão do percurso de progressão funcional à Classe Especial com todos os seus benefícios



    Sustenta a parte reclamante que "ao dar provimento ao recurso de Apelação interposto pela União para cassar a sentença de primeira instância, a qual julgou procedente o pedido do Autor, dando a esse o direito de exercitar com liberdade sua crença, determinando, para tanto, que “não seja imposta ao autor obrigação de portar ou manusear arma de fogo, nem de participar de cursos anuais de armamento e tiro, desde que exerça as funções de seu cargo em setores administrativos da Polícia Federal, estabelecidos critérios alternativos de atividades educacionais da área operacional em seu favor para fins de progressão funcional, em analogia ao que se estabelece para servidores com limitação de saúde”, observa-se grave violação ao Tema 1.021 da Repercussão Geral, deste E. Supremo Tribunal Federal" (eDOC 1, p. 2).



    Aduz que "a violação à autoridade da decisão desta Suprema Corte é configurada quando a decisão reclamada ao mesmo tempo que nega ao Autor o direito de exercitar sua fé com liberdade, quer lhe impor a escolha brutal entre a sua jornada de fé e a sua carreira profissional" (eDOC 1, p. 3).



    Salienta que "o tema 1.021 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal dispõe sobre o dever do administrador público de disponibilizar obrigação alternativa para servidor, inclusive em estágio probatório, cumprir deveres funcionais a que está impossibilitado em virtude de sua crença religiosa, desde que observados os requisitos: a) razoabilidade da alteração; b) não desvirtuar os exercícios de suas funções e; c) não impor ônus desproporcional à Administração Pública" (eDOC 1, p. 12).



    Assevera que "no caso em tela, é plenamente razoável que o Autor, como Escrivão de Polícia Federal, desempenhe suas PRINCIPAIS funções em setores administrativos da instituição, sem a necessidade de portar e/ou manusear armas de fogo, como de fato já vem acontecendo desde 2017, na oportunidade em que esse foi nomeado como responsável pelo Depósito de Veículos Apreendidos da Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu/PR – DPF/FIG/PR" (eDOC 1, p. 13).



    Ao final, requer "seja JULGADA PROCEDENTE a presente Reclamação e tipificada a violação do Tema 1.021 do Pretório Excelso pela 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF-4, determinando-se que não seja imposta ao Autor a obrigação de portar ou manusear arma de fogo, nem de participar de cursos anuais de armamento e tiro, possibilitando que esse exerça as funções de seu cargo em setores administrativos da Polícia Federal, estabelecidos critérios alternativos de atividades educacionais da área operacional em seu favor para fins de progressão funcional" (eDOC 1, p. 20).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido: 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente